Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas contra a decisão de Id 89416935 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida por A.P., representado por sua genitora P.P.M., mas, no processo, pelo avô A.R.J., em desfavor de Unimed Norte Nordeste e da ora agravante, processo 0708780-78.2021.8.07.0001, deferiu, em parte, a tutela de urgência reclamada pelo autor para obter o reestabelecimento do contrato de plano de saúde, para determinar que autorizada seja a realização dos exames prescritos e para manter a internação em sistema de home care. Na decisão recorrida, o juízo de origem deferiu ao autor os benefícios de gratuidade de Justiça e da tramitação preferencial. Designou o avô A.R.J. curador especial em virtude da necessidade de a genitora P.P.M. acompanhar o autor em tempo integral. Consignou perpassar a questão pela análise da juridicidade do cancelamento do plano de saúde em caso de internação domiciliar do paciente submetido a regime de home care. Teceu considerações sobre a legislação aplicável, notadamente sobre o art. 13, parágrafo único, III, da Lei n. 9.656/1998, que veda a rescisão contratual nos casos de paciente internado para tratamento de saúde. Esclareceu substituir a internação domiciliar a internação hospitalar, de maneira que, uma vez instalado o regime de home care, é direito do paciente obter a cobertura de todas as despesas médicas e hospitalares, nos moldes do art. 12 da Lei n. 9.656/98 e da Resolução Normativa n. 428 da ANS. Citou julgados do c. STJ. Com fundamento na gravidade do quadro de saúde do autor, afirmou que o tratamento não poderia ser interrompido em virtude da rescisão do contrato. Deferiu em parte o juízo singular o pedido antecipatório da tutela, para determinar às rés (i) o reestabelecimento, em 24 horas, do contrato de seguro saúde do autor, rescindido unilateralmente; (ii) a disponibilização ao curador especial, em 48 horas, da relação de hospitais com UTI infantil credenciados ao atendimento de urgência e emergência; (iii) a realização, no prazo de 48 horas, dos exames médicos solicitados pelo médico responsável pelo home care, quais sejam: eletrocardiograma, ecocardiograma com doppler, usg de vias urinárias e eletroencefalograma em sono e vigília; (iv) o fornecimento de válvula unidirecional com peep (V.U.P.), no prazo de 5 dias, conforme solicitação da fonoaudióloga, e, por fim; (v) o fornecimento de órtese cérvico-toráxica, no prazo de 15 dias, conforme indicação da fisioterapeuta; tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Contra essa decisão, a agravante opôs, na origem, embargos de declaração (Id 89579145), que foram parcialmente acolhidos para determinar apenas à corré Unimed Norte Nordeste o reestabelecimento do contrato rescindido unilateralmente (Id 93075656). Inconformada, a Unimed do Brasil interpôs o presente agravo de instrumento (Id 26636177). Em razões recursais (Id 26636177, pp. 4-20), sustenta, em suma, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não integra a relação contratual constituída entre a ora agravada e a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica diversa da agravante, para prestação de serviços de saúde. Diz integrar um sistema de confederação de federações de cooperativas em que, na forma do art. 6o, III, da Lei n. 5.764/1971, figura como cooperativa de terceiro grau. Ensina que sua personalidade jurídica não se confunde com a das demais cooperativas singulares ou regionais. Prossegue afirmando que, como confederação, orienta e permite a integração de suas filiadas nos casos em que o volume de empreendimentos supera a capacidade econômica das centrais e federações. Proclama se dedicar à representação institucional do sistema Unimed, administrando benefícios institucionais. Aduz que as diversas Unimeds são totalmente independentes e não possuem responsabilidade solidária entre si, bem como que o contrato obriga apenas aqueles que o subscrevem. Cita julgados para amparar a tese de sua ilegitimidade. Ressalta não comercializar ou possuir rede prestadora. Brada não possuir, como confederação nacional, estrutura que admita o reconhecimento de formação de grupo econômico. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal. Afirma ser urgente a necessidade de concessão do efeito suspensivo, pois o descumprimento da decisão pode acarretar lesão de difícil reparação, em razão da exigibilidade de pagamento da multa diária estipulada. Sublinha a probabilidade de seu direito na incontroversa ilegitimidade passiva para responder à demanda. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo por instrumento para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 26636183-26636184. É o relato do necessário. Decido. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pela agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta não haver estabelecido relação jurídica com a agravada. Pontua que o plano de saúde foi contratado unicamente com a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica diversa da agravante. Ressalta a singularidade e independência entre as sociedades cooperativas e seu caráter confederativo. Alega não possuir rede credenciada, sendo impossível o reconhecimento de sua legitimidade. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, tem-se que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil[1]. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria ao agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão afirmativa de sua legitimidade passiva. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção das questões debatidas no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Acrescento que a alegação de ilegitimidade passiva, apesar de suscitada em sede de contestação (Id 91177678, pp. 3-9, do processo de referência), sequer foi previamente decidida pelo juízo a quo, visto que o feito de origem, ainda não saneado, se encontra aguardando a realização de audiência de conciliação entre as partes, marcada para o dia 24/8/2021 (Id 95445185 do processo de referência). A agravante, assim, procura fomentar o debate da questão primeiramente em sede de recurso, com o que promove inegável supressão de instância ao violar a competência do juízo natural e afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório. Ressalto que o juízo negativo de admissibilidade ora firmado nenhum prejuízo acarreta à agravante, que, como parte requerida, deduziu, em contestação, preliminar de ilegitimidade passiva. Por tal modo, com respeito ao devido processo legal, o tema deve ser primeiramente examinado pelo juízo a quo, que, no caso de ausência de conciliação entre as partes, haverá de apreciar a questão quando do saneamento do processo, com o cotejo dos argumentos delineados em réplica. Ademais, referida questão foi igualmente debatida em anterior recurso perante a e. 4a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça na ApCiv 0709053-91.2020.08.7.0001 e lá foi reconhecida pelo e. colegiado em votação unânime no acórdão 1334178 relatado pelo e. Des. Luis Gustavo Barbosa Oliveira, resumido na seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL. FEDERAÇÃO UNIMED. ENTIDADE DE CLASSE DE NÍVEL SUPERIOR. FINALIDADE ESPECÍFICA. REPRESENTAÇÃO NACIONAL OU EM BASE TERRITORIAL AMPLA. INTERESSES DAS COOPERATIVAS ASSOCIADAS. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. - A Unimed Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, por se tratar de unidade representativa de classe superior e voltada exclusivamente a defesa e proteção dos interesses de suas filiadas, não possui legitimidade para responder à pretensão amparada em contrato de prestação de serviço-médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor. - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1334178, 07090539120208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 3/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Referido aresto está atacado por embargos de declaração, que se encontram pendentes de julgamento nesta data, conforme consulta processual realizada. Deixo de reconhecer a prevenção daquele órgão colegiado, embora o e. relator não mais o integre, porque a conexão com este recurso deixou de existir após o julgamento da apelação, nos termos do enunciado 235 da Súmula do c. STJ, segundo o qual a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. Nenhum prejuízo há, portanto, para que a agravante aguarde a apreciação da questão pelo i. juízo natural da causa pela primeira vez em saneamento processual. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para debate da questão concernente à ilegitimidade passiva arguida pela agravante/requerida em recurso sem que tenha ocorrido apreciação da questão pelo i. juízo de origem, porque lá deduzida posteriormente em contestação. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;